Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-24.2020.8.11.0018
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1000118-24.2020.8.11.0018.
Origem: Juizado Especial Cível de Juara.
Recorrente: LOJAS AVENIDA S.A.
Recorrida: MARIA DE LÚCIA JOAQUIM TORRES.
Data do Julgamento: 25/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ALARME ANTIFURTO - DISPARO DO DISPOSITIVO - ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM EXCESSIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO - MERO DISSABOR - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA - ÔNUS DA PARTE RECLAMANTE - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois para a decisão da questão debatida pelas partes, se mostra desnecessária a produção de outras provas.
2- Pretendendo a parte reclamante indenização por danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, deveria, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar o abuso no agir da parte reclamada.
3- O mero desconforto causado pelo simples disparo de alarme antifurto, não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, o que não ocorreu no caso em apreço.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000118-24.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE LUCIA JOAQUIM TORRES - CPF: 567.230.081-20 (RECORRENTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0096-86 (RECORRIDO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
ALARME ANTIFURTO
-
DISPARO DO DISPOSITIVO - ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM EXCESSIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO - MERO DISSABOR - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA - ÔNUS DA PARTE RECLAMANTE -
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois para

a decisão da questão debatida pelas partes, se mostra desnecessária a produção de outras provas.

2-

Pretendendo a parte reclamante indenização por danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, deveria, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar o abuso no agir da parte reclamada.

3-

O mero desconforto causado pelo simples disparo de alarme antifurto, não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

4-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020